Tribunal: STF
Processo: ARE 1382553
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual não conheci o recurso extraordinário com fundamento na súmula 279 desta Corte.



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada apresentaria omissões, sob o argumento de que “a decisão foi omissa quanto à aplicação do Tema nº 308 de Repercussão Geral suscitado pela União em seu apelo extremo “(doc. 15, pg. 3). Alega, ainda, que “o caso em tela versa sobre os efeitos da nulidade de contratação de empregado público sem prévia realização de concurso público para fins de recebimento do seguro-desemprego, adequando-se, portanto, ao Tema nº 308, tendo em vista que o benefício mencionado foi expressamente considerado no julgamento do RE nº 705.140/RS”(doc. 15, pgs. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem ser acolhidos, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    Nesse contexto, verifico que não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, não conheci o recurso extraordinário, pois, a análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento do FGTS é matéria infraconstitucional, não constituindo objeto de análise desta Corte.



    Ademais, em relação ao Tema 308 da Repercussão Geral, este não é aplicável ao presente caso, tendo em vista a ausência de declaração de nulidade do contrato de trabalho, conforme bem demonstrado pelas instâncias inferiores. 



    Assim sendo, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório (Súmula 279), estando em conformidade com a decisão embargada, não apresentando, portanto, omissões. 



    Logo, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 
3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 
4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Isso posto, com os esclarecimentos acima, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, §2º, do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator